Tribunal: CARF
Processo: 13953.000202/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13953.000202/2009-81
ACÓRDÃO
1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
PARCELAMENTO MP 470. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS.
APRECIAÇÃO QUANTO A REGULARIDADE DOS MONTANTES DECLARADOS.
Os valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa informados para
liquidação de débitos nos termos do art. 3o, § 3o, da Medida Provisória no
470, de 2009, serão objeto de aferição da existência de seus montantes
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual, também analisará se
eles observaram os requisitos previstos no ato de regulamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-me redator
ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Fellipe Honório Rodrigues
da Costa não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, utilizei as minutas de
ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no e-processo, e aqui reproduzidas.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 06-53.873 - 2a Turma
da DRJ/CTA, 17 de dezembro de 2015, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o conteúdo
do Despacho Decisório no 792 de 2013, proferido pela SACAT/DRF/MGÁ que,
indeferiu o pedido de revisão da utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL, apurados no curso do ano calendário de 2009, em decorrência
da glosa parcial no deferimento do pedido de parcelamento concedido nos
termos da Medida Provisória no 470, de 13/10/2009, convertida na Lei no 12.249,
de 2010 e das Portarias que regularam o assunto.
2. Na exposição de motivos preliminares, fls. 594-607, dirigida a DISIT da SRRF da
9a Região Fiscal, o reclamante sustenta que o referido despacho decisório é
ineficaz à medida que deixou de observar o disposto no artigo 302 do Regimento
Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria MF no 203/2012). Assim, requer a
nulidade do ato, de vez que foi proferido por autoridade incompetente, sendo
que, quem deveria proferir o despacho seria o Sr. Delegado da Receita Federal do
Brasil em Maringá e não o Chefe da SACAT daquela delegacia.
3. Contesta o fato de lhe ter sido concedida a oportunidade de interpor recurso
hierárquico à Superintendência da Receita Federal da 9a Região Fiscal pois, em se
tratando de pedido de revisão de procedimento de compensação, não seria
admissível o recurso hierárquico. Defende a aplicabilidade do Decreto no 7.475 de
2011 juntamente como o Decreto no 70.235 de 1972, por aquele ser norma de
aplicação específica quando se trata de matéria tributária e transcreve o artigo 61
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
3
do Decreto no 7.574, de 2011 que estabelece a competência para as DRJ
apreciarem processos que versem sobre direitos compensatórios.
4. Esclarece que o despacho decisório concluiu pelo deferimento do parcelamento
mas manteve a glosa efetivada pelo Grupo de Trabalho e indeferiu o pedido de
revisão formulado pela contribuinte, em confronto com o disciplinamento legal
que rege a matéria.
5.Descreve a tramitação de um processo de compensação e defende a
anulabilidade do ato emitido com inobservância dos procedimentos previstos na
norma reguladora. Destaca a competência da DRJ para julgar manifestação de
inconformidade em processos de compensação para reforçar ser competência
daquela e não da SRRF a apreciação do presente processo. Transcreve Parecer e
Ato Declaratório Normativo, ambos emitidos pela COSIT sobre o assunto e finaliza
alegando ter ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa, pede a remessa do
processo a DRJ e ressalta que lhe deve ser resguardado o direito de interposição
de recurso junto ao CARF.
6. Na seqüência, sob o título “manifestação de inconformidade” (fls.608 637),
sustenta que sua reclamação é dirigida contra a decisão que indeferiu seu pedido
de revisão e homologou a glosa efetivada pelo Grupo de Trabalho.
7. Assevera que a legislação não privilegia empresas optantes pelo lucro real, cujo
método de apuração seja mensal ou trimestral, sendo a única reivindicação que
houvesse a declaração de prejuízo fiscal até 30/11/2009. Afirma que: “A
obrigatoriedade de entrega da DIPJ foi instituída tanto para empresas tributadas
no Lucro Presumido, quanto para empresas tributadas no Lucro Real, seja qual for
a sua forma de apuração (Anual, Trimestral, Arbitrado), não havendo, portanto,
motivos para ensejar qualquer análise diferenciada dos valores declarados na DIPJ
2010 relativa ao ano-calendário 2009, quando se tratar de contribuinte que optou
pela apuração anual.” 8. Sustenta ter declarado na Ficha 11 da DIPJ o prejuízo
apurado em 30/09/2009, o importe de R$ 49.164.676,34, o qual é confirmado
pelo Balancete e DRE Demonstração do Resultado do Exercício apurados no
período e que a Portaria Conjunta da PGFN e RFB no 9/2009 editou o “Anexo IV”,
com vistas a proporcionar ao contribuinte a possibilidade de declarar o prejuízo
existente até a data de 30/09/2009, que deveria ser entregue até 30/11/2009.
9. Afirma que o ato ora atacado concluiu que somente o prejuízo fiscal já contido
nas Declarações de Rendimentos entregues até a edição da Medida Provisória
no470/2009 poderiam servir de base de cálculo dos créditos de Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa.
10. Defende que:
(...) cabe ressaltar que a legislação aplicável à espécie em nenhum momento
exigiu que o PF e a BCN constassem de Declaração Anual de Rendimentos, mas
sim que fossem declarados até 30/11/2009.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
4
Tanto é assim que a própria Portaria 09/2009, criou o formulário contido no
Anexo IV, para ser neste documento declarado o montante do PF e da BCN. Se
contrário fosse, bastaria que a própria MP ou as Portarias que a
regulamentaram previssem a última declaração anual de rendimentos.
Igualmente, deve-se destacar que o Despacho Decisório refutado sequer
apresenta em sua fundamentação toda a legislação aplicável ao tema em
questão, limitando-se a prejudicar a Contribuinte- A decisão refutada sequer
abordou o artigo 81 da Lei 12.249/2010 ou o 1° da Portaria Conjunta da RFB e
da PGFN n. 12, de 30/06/2010, que permitiu que o PF e a BCN fossem
apurados em 31/12/2009.

11. Afirma ter cumprido com todas as exigências e os requisitos previstos na
legislação aplicável a espécie e relata todos os passos adotados para tal, como: a)
desistência de processos administrativos; b) apuração do prejuízo fiscal e da base
de cálculo negativa até a data de 30/09/2009; c) observância do prazo previsto
para a adesão ao parcelamento; d) o atendimento ao prazo para a declaração dos
montantes acumulados de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa e; e) declarou
o prejuízo apurado no formulário do Anexo IV da Portaria conjunta PGFN/RFB no
09/2009.
12. Faz um histórico da legislação que concedeu o direito ao parcelamento e
defende a utilização dos valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa,
levantados em 30/09/2009, tendo em vista o conteúdo do artigo 81 da Lei no
12.249, de 2010 que corresponde ao artigo 3o da Medida Provisória no 470, de
2009 e que dispõe:
"As pessoas jurídicas que, no prazo estabelecido no art.3o-da Medida
Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, optaram pelo parcelamento dos
débitos decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial
instituído pelo art. 1 °-do Decreto Lei no 491, de 5 de março de 1969, e dos
oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos
intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n °-6.006, de 28 de
dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou como não tributados -
NT, poderão liquidar os valores correspondentes às prestações do
parcelamento com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL relativos aos períodos de
apuração encerrados até 31 de dezembro de 2009, desde que sejam:
I - próprios;
II - passíveis de compensação, na forma da legislação vigente; e
III - devidamente declarados ao tempo e forma determinados na legislação, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
5
§ 1 (VETADO), § 2 °- O valor a ser utilizado sera determinado mediante a
aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa,
das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento),
respectivamente.
§ 3 °- As prestações a serem liquidadas devem obedecer à ordem decrescente
do seu vencimento.
§ 4 °- Para os fins de utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da CSLL nos termos do caput deste artigo, não se aplica o limite de 30% (trinta
por cento) do lucro líquido ajustado, previsto no art. 42 da Lei n°-8.981, de 20
de janeiro de 1995, e no art 15 da Lei n °-9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 5o - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita
Federal do Brasil editarão os atos necessários à execução do disposto neste
artigo no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação desta
Lei.
13. Esclarece que, como o dispositivo entrou em vigor na data de publicação da
Lei no 12.249/2010, que ocorreu em 14/06/2010, seus efeitos retroagiram a
16/12/2009, conforme disposto na alínea “d” do inciso I, do artigo 139, então o
pleito encontra amparo no disposto no caput do referido artigo (“relativos aos
períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 2009”).
14. Destaca que a autoridade fiscal ao analisar a manifestação de inconformidade
desprezou o conteúdo do artigo 81 da Lei no 12.249 de 2010, bem como a
Portaria Conjunta PGFN/RFB que a regulamentou.
15. Analisa o texto do artigo 11 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 09, de 2009, na
parte em que menciona os períodos de apuração encerrados em 3009/2009 e
devidamente declarados até 30/11/2009, para mencionar que com a publicação
da Lei, tal prazo foi estendido até 31/12/2009. Isto posto, defende que o
conteúdo do artigo 81 da Lei no 12.249, de 2010 e o artigo 1o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 12/2010 autorizam a extensão do benefício à ora reclamante e
afastam qualquer suspeita sobre o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa
apurados em 30/09/2009.
16. Alega restar evidenciado que, seja qual for o período considerado, 09/2009,
11/2009 ou 12/2009 (anual), o contribuinte apurou prejuízo superior ao declarado
no ANEXO IV da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 09/2009, no valor de R$
40.625.072,17, não havendo desta forma que ser homologada a glosa imputada
pelo Grupo de Trabalho e confirmada pelo Nobre Julgador.
17. Na seqüência passa a analisar a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 07/2013 para
reforçar o argumento de que está incorreta a interpretação contida no despacho
decisório refutado.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
6
18. Ao final, requer a reforma do despacho decisório, afsatando a glosa imputada
pelo Grupo de Trabalho e pede que as intimações sejam encaminhadas ao
patrono da causa.
19. Juntou uma série de documentos.
20. Às fls. 821- 834 o Despacho SACAT DRF/MGÁ no 894/2013, proferido pelo Sr.
Delegado da Unidade que rebateu as alegações do interessado.
21. Descontente com o rumo do processo, impetrou o Mandado de Segurança no
5015935-32.2013.404.7003/PR com o seguinte objetivo:
'Por fim, haja a CONCESSÃO da segurança definitiva, devendo o Impetrado
respeitar a tramitação do processo administrativo fiscal através dos decretos
70.235/72 e 7.475/2011, consagrando o direito da Impetrante apresentar
manifestação de Inconformidade para a DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba/PR e recurso para o CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, excluindo-se qualquer decisão do
Impetrado ou do Superintendente da 9a Região Fiscal, bem como a aplicação
do procedimento previsto na Lei 9.784/99, consoante as fundamentações
tecidas ao longo da Exordial.' (INIC1 - Evento 1)
22. Requereu a concessão de medida liminar.
23. À fl 847 e seguintes o Despacho PSFN/MGÁ/PR no 79/2014.
24. Eis o conteúdo da sentença ao Mandado de Segurança acima mencionado:
Ante o exposto, concedo a segurança e julgo extinto o processo com resolução do
mérito, para determinar à Autoridade Impetrada que profira decisão a respeito do
parcelamento pretendido no PAF 13953.000202/2009-81, inclusive no que se
refere à glosa efetuada pelo Grupo de Trabalho, referente ao Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL, nos termos da manifestação da parte
impetrante (PROCADM29 - Evento 1).
25. O processo foi encaminhado para a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Curitiba, a fim de que fosse apreciado como manifestação de
inconformidade.
26. Naquela oportunidade, proferiu-se o despacho de fls. 891/895, onde se
demonstrou a incompetência do presente órgão para apreciar o pleito.
27. A Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Maringá emitiu o Despacho
de fls. 905/910, onde defende que a decisão proferida no Mandado de Segurança
no 5015935-32.2013.404.7003/PR, embora tenha sido endereçada ao Sr.
Delegado da Receita Federal em Maringá (impetrado), vincularia toda a Fazenda
Nacional e seus agentes e não apenas a pessoa mencionada.
28. Assim sendo, concluiu que “se há uma decisão judicial em vigor ordenando o
recebimento da petição de fls. 594/819 como manifestação de inconformidade
pelo rito do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, não cabe a DRJ dar-se por
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
7
incompetente, sob pena de descumprimento da oredem judicial por uma das
autoridades da Fazenda Nacional”.
29. E concluiu: “encaminhe-se os autos à DRJ de Curitiba com a orientação de que,
em fiel execução e exato cumprimento da ordem concedida no Mandado de
Segurança no 5015935-32.2013.404.7003/PR, deve conhecer da petição de fls.
594/819 como manifestação de inconformidade pelo rito do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996 e apreciar-lhe o mérito conforme entender de direito”.

A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2004
PARCELAMENTO MP 470. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DA CSLL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS. APRECIAÇÃO QUANTO A
REGULARIDADE DOS MONTANTES DECLARADOS.
Os valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa informados para liquidação
de débitos nos termos do art. 3o, § 3o, da Medida Provisória no 470, de 2009,
serão objeto de aferição da existência de seus montantes pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a qual, também analisará se os mesmos observaram os
requisitos previstos no ato de regulamentação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA O DESPACHO PROFERIDO PELO
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM MARINGÁ/PR. APRECIAÇÃO POR FORÇA DE
SENTENÇA JUDICIAL.
Analisa-se a manifestação de inconformidade contra despacho proferido pelo Sr.
Delegado da Receita Federal em Maringá/PR que, com base nos dispositivos legais
que regraram o parcelamento instituído pela Medida Provisória no 470, de 2009,
deixou de revisar a homologação parcial proferida pelo Grupo de Trabalho que
glosou a utilização do prejuízo fiscal do IRPJ e a base de cálculo negativa da CSLL,
relativas ao ano calendário de 2009. Acórdão proferido em obediência à sentença
judicial proferida junto aos autos 5029379-73.2015.4.04.7000/PR.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos:
a) DETERMINE a suspensão da exigibilidade do crédito na forma do artigo 151, III
do Código Tributário Nacional;
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
8
b) DESIGNE pauta de julgamento, deferindo oportunidade de sustentação pelo
Procurador Judicial;
c) REFORME o Acórdão 06-53.873, e por consequente o despacho decisório n°
972/2013, devendo não ser homologada a glosa imputada pelo Grupo de
Trabalho, bem como não ser restabelecida a cobrança do saldo apurado, nos
termos da fundamentação supra, por medida de Justiça!

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, superada as questões de competência se do Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil em Maringá ou do Chefe da SACAT daquela delegacia que se
sucederam até o julgamento da DRJ, os quais não serão abordados no presente voto porque ao
fim e ao cabo a decisão de primeira instância enfrentou a questão de mérito, o propósito recursal
se trata da (im)possibilidade da utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL,
apurados no curso do ano calendário de 2009, em decorrência da glosa parcial no deferimento do
pedido de parcelamento concedido nos termos da Medida Provisória no 470, de 13/10/2009,
convertida na Lei no 12.249, de 2010 e das Portarias que regularam o assunto.
Compulsando os autos o despacho decisório concluiu pelo deferimento do
parcelamento, mas manteve a glosa efetivada pelo Grupo de Trabalho referente a utilização do
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, portanto, de fato não há lançamento fiscal, o ponto
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
9
controvertido que esta turma de julgamento deve se debruçar diz respeito a referida glosa no
cálculo do parcelamento.
De um lado, a contribuinte sustenta em sua manifestação de inconformidade e no
seu Recurso Voluntário que teria declarado na Ficha 11 da DIPJ o prejuízo apurado em
30/09/2009, o importe de R$ 49.164.676,34, o qual estaria confirmado pelo Balancete e DRE
Demonstração do Resultado do Exercício apurados no período, e que a Portaria Conjunta da PGFN
e RFB no 9/2009 editou o “Anexo IV”, com vistas a proporcionar ao contribuinte a possibilidade de
declarar o prejuízo existente até a data de 30/09/2009, que deveria ser entregue até 30/11/2009.
Afirma a contribuinte que o entendimento da autoridade fiscal é que somente o
prejuízo fiscal já contido nas Declarações de Rendimentos entregues até a edição da Medida
Provisória no 470/2009 poderiam servir de base de cálculo dos créditos de Prejuízo Fiscal e Base
de Cálculo Negativa.
Por outro lado, a recorrente entende que com a entrada em vigor da Lei no
12.249/2010, que ocorreu em 14/06/2010, seus efeitos retroagiriam a 16/12/2009, conforme
disposto na alínea “d” do inciso I, do artigo 139, razão pela qual o pleito se encontraria amparado
pelo disposto no caput do referido artigo (“relativos aos períodos de apuração encerrados até 31
de dezembro de 2009”), e que a autoridade fiscal ao analisar a manifestação de inconformidade
teria desprezado o conteúdo do artigo 81 da Lei no 12.249 de 2010, bem como a Portaria Conjunta
PGFN/RFB que a regulamentou.
Finalmente, a recorrente sustenta que o artigo 11 da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 09, de 2009, na parte em que menciona os períodos de apuração encerrados em 30/09/2009
e devidamente declarados até 30/11/2009, para mencionar que com a publicação da Lei, tal
prazo foi estendido até 31/12/2009. Isto posto, defende que o conteúdo do artigo 81 da Lei no
12.249, de 2010 e o artigo 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 12/2010 autorizam a extensão
do benefício à ora reclamante e afastam qualquer suspeita sobre a utilização do prejuízo fiscal e
a base de cálculo negativa apurados em 30/09/2009.
Para além do já narrado, o Recurso Voluntário trouxe os seguintes argumentos
complementares:
(...)O formulário intitulado "ANEXO IV" da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
09/2009 traz o seguinte enunciado:
"A pessoa jurídica acima identificada, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 9, de 30 de outubro de 2009, requer, de modo irretratável, a utilização
de créditos decorrentes da aplicação das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e
9% (nove por cento), respectivamente, sobre os montantes acumulados de Prejuízo
Fiscal ou de Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL (Atividade Geral ou Rural e Operacional ou Não Operacional), apurados até 30 de
setembro de 2009 e devidamente declarados à RFB até 30 de novembro de 2009, na
forma do quadro abaixo [ ... ] [grifo nosso]
Portanto, o anexo foi preenchido pela Contribuinte, nos exatos termos:
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
10

Deste prejuízo, pela aplicação das alíquotas de 25% e 9%, apurou-se crédito de R$
10.156.268,04 e R$ 3.656.256,50 utilizados para amortização de débitos de IPI
junto a PGFN/RFB, tendo quitado o saldo em 12 vezes.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 09/2009, permitiu-se que utilizasse o prejuízo
acumulado em Setembro de 2009, independentemente do método de apuração
do IRPJ, seja trimestral ou anual, desde que fosse declarado até o dia 30/11/2009,
mediante solicitação expressa e irretratável, nos moldes do Anexo IV.
Aliás, no §20 do artigo 3° da MP 470/2009 constou que o prejuízo fiscal a ser
utilizado é do período encerrado até a publicação da mesma, e nunca que deveria
estar declarado naquela data, mesmo porque seria impossível ao contribuinte já
ter declarado o prejuízo fiscal em 14 dias da sua publicação.
A DIPJ/2010 do ano calendário 2009, foi transmitida pela Recorrente em
29/06/2010, espelhando claramente o valor do prejuízo acumulado em
30/09/2009 no montante de R$ 49.164.676,34. Assim como também consta
registrado o prejuízo nos livros contábeis. Mas para aderir a MP 470, utilizou-se
apenas de R$ 40.625.072,17 nos termos da Portaria 09/2009.
Desta SACAT/DRF/MGA 1390 proferido em relatório da DAPAR/COBRA/CODAC
que considerou tão somente o prejuízo fiscal declarado em 31/12/2008 e demais
decisões, merecem serem reformadas em sua totalidade.
Ao final, dispõe que a Lei 12.249/2010 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 12/2010
dispõe acerca da liquidação das prestações do parcelamento da MP 470/2009
através de créditos existentes, não é aplicável ao presente caso, visto que o saldo
devedor já foi devidamente quitado quando da adesão Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 09/2009. (...)

O Acórdão recorrido, por sua vez, rechaçou o pleito do contribuinte
fundamentando sua decisão no fato de que o Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa passível
de utilização são aqueles acumulados até o final do 3o Trimestre de 2009 (30/09/2009) para
apuração do IRPJ com base no Lucro Trimestral, ou o valor acumulado até o final do ano de
2008, para IRPJ apurado com base no Lucro Anual, e este ter sido o último período encerrado
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
11
antes da publicação da MP. conforme previa o artigo art. 3o, § 2o, da MP 470/2009, nos
seguintes termos:

(...) 33. Conforme já noticiado, o contribuinte aderiu ao programa de
parcelamento instituído pela Medida Provisória no 470/2009. O pedido foi
analisado por um Grupo de Trabalho criado para analisar a regularidade dos
pedidos protocolados, observadas as normas expedidas, o qual ao final, concluiu
pelo deferimento parcial da solicitação.
34. Segundo consta do documento de fls.266-272, emitido pela PGFN, a razão do
deferimento parcial restou assim esclarecida:
Glosa de PF e BCN
Houve glosa parcial/total do PF e da BCN informado pelo contribuinte, conforme
extrato SAPLI. Esse fato decorre do PF e da BCN confirmados ser o acumulado
até o final do 3o Trimestre de 2009 (30/09/2009), para apuração do IRPJ com
base no Lucro Trimestral, ou o valor acumulado até o final do ano de 2008, para
IRPJ apurado com base no Lucro Anual, e este ter sido o último período
encerrado antes da publicação da MP. conforme previa o artigo art. 3o, § 2o, da
MP 470/2009:
§ 2o As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos
termos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos,
inclusive ¡nuhas e juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios, passíveis de
compensação, na jolina da legislação vigente- relativos aos períodos de apuração
encerrados até a publicação desta Medida Provisória, devidamente declarados à
Secretaria da Receita Federal do Brasil
O parágrafo 6o do art. 11 da Portaria Conjunta PGFN/RPB n° 9. de 2009. que prevé
que "na hipótese de constatação de irregularidade quanto aos montantes
declarados de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL que implique
redução, total ou parcial, dos valores utilizados, serão recalculados e cobrados os
débitos indevidamente liquidados, com o restabelecimento dos acréscimos legais
devidos na data da ocorrência do fato gerador."
Assim, foi calculado quais débitos foram liquidados no âmbito da MP 470/2009.
conforme demonstrado no Extrato de Apropriação Parcial.
....
35. Toda a questão se refere, portanto, à parcela do Prejuízo Fiscal do IRPJ e da
Base de Cálculo Negativa da CSLL informados e não aceitos quando da análise do
pedido de parcelamento. A situação configurada corresponde à fase de execução.
Os valores são reconhecidamente devidos pelo reclamante, contudo, os créditos
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
12
oferecidos para quitação dos débitos não preenchiam os requisitos estipulados,
razão pela qual não foram aceitos.
(...)46. O parcelamento disciplinado pela MP no 470/2009 não pode ter sua
natureza jurídica modificada para compensação pelo fato de existir uma
permissão legal para utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL para quitar os débitos. Na compensação existe um crédito tributário
decorrente de um pagamento indevido ou a maior. A permissão legal de utilização
dos saldos como crédito para liquidar os débitos, só pode ser compreendida como
uma concessão do sujeito ativo da obrigação tributária, efetuada com os objetivos
explicitados na Exposição de Motivos do referido diploma legal, in verbis:
“6. O art. 3o permite que pessoas jurídicas que tenham débitos originados do
aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1o do
Decreto Lei no 491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da aquisição de
matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de
alíquota zero ou como não tributados - NT, possam parcelá-los.
6.1 Os §§ 1o e 2o do art. 3o estabelecem que estes mesmos débitos possam,
adicionalmente:
I - ser parcelados em até 12 (doze) meses com reduções dos acréscimos de ofício
e moratórios; II - ser quitados mediante utilização do saldo de prejuízos fiscais e
base negativa da contribuição social desde que apurados e declarados à
Secretaria da Receita Federal do Brasil até a data da publicação desta Medida
Provisória.
(...) 48. Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL não podem ser
equiparados a créditos líquidos e certos decorrentes de pagamento indevido ou
maior. Não há um encontro de contas entre débitos e créditos recíprocos, ou
ainda, a possibilidade de pedido de restituição dos saldos de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL. A medida provisória deu um benefício para o
contribuinte a fim de solucionar a questão explicitada em sua exposição de
motivos.
49. Por conseguinte, o presente pedido de parcelamento não pode ser
equiparado à declaração de compensação regulada pelo art. 74 da Lei no
9.430/1996.
50. Para tanto vou me utilizar dos argumentos que o Sr. Delegado da Receia
Federal em Maringá, apresentou no Despacho SACAT no 894/2013, fls. 821/834.

(...)63. Conforme já esclarecido, cumpre reprisar que o presente procedimento
administrativo não versa sobre o instituto da compensação tributária, nos moldes
do art. 170 do CTN e do art. 74 da Lei n° 9430/96. A matéria sob exame trata do
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
13
parcelamento especial ii/ tuído por intermédio do art. 30 da Medida Provisória n°
470/2009 (MP470).
64. Além disso, o art. 18 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 09/2009
exoiesamente destaca que:
Art. 18. É vedado à pessoa jurídica utilizar-se de Declaração de Compensação
para extinção dos débitos com as reduções de que trata esta Portaria.
65. Assim, é vedada a utilização do instituto específico da compensação tributária
para extinção dos débitos com as reduções de que trata a norma administrativa
em comento. As reduções citadas consistem no PF do IRPJ e na BCN da CSLL.
66. Neste contexto, as reduções são utilizadas, de forma específica, no próprio
âmbito e nos termos da legislação que rege o referido parcelamento especial para
efeito de liquidação dos débitos, de sorte que o procedimento não se confunde,
em nenhum momento, com o instituto da compensação tributária.
67. Os termos "liquidação" e "abatimento" dos débitos no contexto das normas
aplicáveis à espécie, em que pese poderem ser substituídos pela expressão
"compensação", não tem o condão de converter o procedimento de
parcelamento no instituto da compensação tributária, uma vez que este último
possui características e requisitos próprios definidos em lei.
68. É cediço que, para o Direito, algumas expressões equívocas e comuns do
vernáculo, utilizadas no cotidiano, tal como o substantivo "compensação" ou o
verbo "compensar" não podem ser utilizadas de forma indiscriminada no contexto
jurídico, dado que nesta última hipótese apresentam significado técnico e
inequívoco, a teor da discplina legal que traça para elas contornos bem definidos.
É o que ocorre com a compensação tributária, instituto previsto no art. 170 do
CTN e disciplinado pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96.
(...)72. Verifica-se que o prejuízo fiscal do IRPJ (PF) e a base de cálculo negativa da
CSLL (BCN) não são tributos, mas créditos contábeis decorrentes da apuração do
IRPJ e da CSLL, ou seja, o PF e a BCN possuem natureza jurídica de base de cálculo
e não de tributos.
73. A empresa apura resultado negativo quando o somatório das despesas e
exclusões for superior ao somatório das receitas e adições. Ou seja, na apuração
do lucro real e/ou da base de cálculo da CSLL chega-se a um resultado negativo, o
qual constituirá o PF ou a BCN. Nos termos da legislação do imposto de renda, o
PF e a BCN somente poderão ser utilizados para diminuir as bases de cálculo do
IRPJ e CSLL de períodos de apuração futuros. Trata-se, portanto, de controle
contábil de créditos formados pela base de cálculo dos referidos tributos.
74. Obviamente, não existe possibilidade de ocorrer cobrança ou pagamento
indevido de PF ou BCN, uma vez que estas figuras contábeis instituídas pela
legislação do IR não possuem a natureza jurídica de tributo. Por conseguinte, tais
créditos não são passíveis de restituição.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
14
75. O que porventura seria passível de restituição é o IRPJ ou a CSLL, estes sim
tributos, recohidos indevidamente ou em montante maior do que o devido. É o
que a IN RFB n° 1300/2012 denomina de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL.
Todavia, a lei que instituiu o parcelamento (MP470) não tratou desta hipótese,
mas apenas do PF e da BCN.
(...)76. Outrossim, o PF e a BCN, nos termos da IN RFB n° 1.300/2012, a qual
regulamenta a restituição, o ressarcimento e a compensação, também não são
passíveis de ressarcimento de 77. Vê-se, pois, que, além do PF e da BCN não
terem a natureza jurídica ti;1 ito, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96, não
são passíveis de restituição ou ressarcimento, mas apenas são hábeis para
diminuir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL de períodos futuros, controle contábil
a ser efetivado segundo a legislação do imposto de renda e com a utilização do
LALUR.
78. Excepcionalmente, a lei pode instituir outras formas de utilização do PF e da
BCN, tal como ocorreu com a MP470/2009 no âmbito do parcelamento ora
discutido.
79. O entendimento no sentido de que o aproveitamento do PF e a BCN do
imposto de renda não se confunde com o instituto da compensação já foi
inclusive ratificado pelo STJ, nos termos do precedente abaixo transcrito:
(...)81. Outro requisito legal da compensação tributária é aquele estabelecido pelo
§1°, do art. 74 da Lei n° 9.430/96, segundo o qual a compensação, nos termos do
caput, seja efetuada mediante a entrega de declaração pelo sujeito passivo, a PER
DCOMP.
82. Ocorre que o §2° do mesmo art. 74 dispõe que não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega de declaração o débito consolidado em qualquer
modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
83. Este é o fundamento em função do qual o art. 18 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 09/2009 expresamente vedou que a pessoa jurídica utilizasse a
Declaração de Compensação.
84. Destarte, por não se tratar de procedimento administrativo atinente à
compensação tributária, o recurso do interessado, em hipótese alguma, pode ser
recebido como se manifestação de inconformidade fosse sendo, pois, admitido
apenas como recurso hierárquico, nos termos da Lei n° 9.784/99.

5 Mérito
(...)87. O dispositivo legal em destaque instituiu, entre outros, dois requisitos
fundamentais que estão vinculados ao caso sob exame, quais sejam: o de que o
PF e a BCN fossem relativos aos períodos de apuração encerrados até a
publicação da lei e que estivessem devidamente declarados à Secretaria da
Receita Federal do Brasil .
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
15
88. Para a situação do contribuinte, lucro real anual, o período de apuração
encerrado até a publicação da lei, como exaustivamente demonstrado no
Despacho Decisório n° 792/2013 (fls. 583 a 588), é o de 31/12/2008. Observe-se
que a lei também definiu como cada pessoa jurídica poderia utilizar os créditos de
PF e BCN por meio da expressão "na forma da legislação vigente ", ou seja, como
disciplinado pela legislação do imposto de renda no que tange aos períodos de
apuração e ao modo de tributação e apuração do lucro real.
89. Aplica-se ao caso o art. 11, §§ 4o e 6o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 9, de
30 de outubro de 2009, abaixo transcritos:
(...)94. A lei estabeleceu que o contribuinte tributado pelo lucro real anual deve
efetivar o pagamento mensal estimado do imposto, sendo obrigatória nesta
situação a apuração do lucro real em 31 de dezembro de cada ano. Nos termos do
art. 30 acima transcrito, também fica evidente que esta opção pela apuração
anual é irretratável para todo o ano calendário.
(...)95. Assim, resta claro que, nos termos da legislação vigente, o último período
de apuração encerrado até 30/09/2009, para o caso do requerente, é aquele que
se encerrou em 31/12/2008, último período de apuração anual.
96. Por sua vez, a lei exigiu que tais créditos estivessem devidamente declarados à
RFB, o que implica terem sido informados por meio da transmissão da DIPJ.
97. Verifica-se que não há qualquer contradição entre o artigo 30 da MP no
470/2009 e o art. 11 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 09/2009 no que pertine
ao requisito dos créditos já terem sido previamente declarados à RFB.
98. A lei que instituiu o parcelamento determinou que o PF e a BCN já estivessem
nos sistemas da RFB, por meio de declaração própria (DIPJ). Por outro lado, a
Portaria n° 09/2009 exigiu que os créditos fossem declarados até 30/11/2009,
mediante o Anexo IV, nos termos dos parágrafos 30 e 40, do art. 11:
99. O fato de a lei exigir que os créditos já tivessem sido declarados em DIPJ em
nada conflita com a exigência para que o contribuinte informasse quais deles
seriam utilizados na liquidação dos débitos, uma vez que o comando (verbo),
tanto da lei, quanto da Portaria, é "poderão" (poderá). Assim, era faculdade do
contribuinte utilizar ou não o PF e a BCN para liquidar os débitos tributários
concernentes ao parcelamento. Não era obrigado a isso.
100. Além do mais, do total dos créditos constantes na DIPJ (devidamente
declarados), o interessado, por meio do Anexo IV da Portaria 9/2009, poderia
utilizá-los apenas em parte. É esta a ratio dessendi do § 4°, do art. 11 acima
transcrito, isto é, a aferição dos créditos entre a DIPJ e o Anexo IV somente seria
possível se o PF e a BCN já tivessem previamente sido informados à RFB. Neste
sentido, as exigências da Lei e do Anexo IV da Portaria 09/2009 são
complementares e interdependentes e não conflitantes.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
16
101. Em virtude disso, é infundada e não merece prosperar a argumentação do
interessado.
(...)105. O exame minucioso da lei do parcelamento (MP 470/2009), de sua
regulamentação (Portaria 09/2009), da Lei n° 12.249/2010 e da Portaria
12/2010, permite concluir que estas duas últimas tratam de assunto distinto do
que previamente versaram as primeiras. A legislação do parcelamento (2009)
disciplinou que, anteriormente ao pagamento à vista ou ao parcelamento, o
contribuinte pudesse utilizar o PF e a BCN para liquidar (total ou parcialmente)
os débitos de IPI vinculados ao Decreto-Lei n° 491/1969. Uma vez feita a opção,
nos termos dos Anexos da Portaria 09/2009, ficou encerrada a utilização dos
créditos do PF e da BCN no âmbito do pedido de parcelamento.
106. Por outro lado, o que a legislação publicada no ano de 2010 criou foi a
possibilidade consistente na utilização pelo contribuinte de créditos adicionais
de PF e BCN para que fossem liquidadas as prestações do parcelamento. Assim,
trata-se de fase posterior, para a qual os débitos do parcelamento já tinham
sido consolidados.
107. Não obstante a faculdade de poder utilizar os créditos relativos aos
períodos de apuração encerrados em 31/12/2009, estes (créditos), de forma
alguma, poderiam ser utilizados para liquidar os débitos do parcelamento, mas,
em fase posterior, para quitar as prestações decorrentes do parcelamento.
108. Tanto é que a Portaria 12/2010, mediante os §§3° e 40, do art. 1°, disciplinou
que o exercício desta faculdade dependeria de solicitação expressa e irretratável
para amortização das prestações na forma do Anexo único. E que tal solicitação
deveria ser protocolada até o dia 30/07/2010.
109. É evidente que os créditos de PF e BCN utilizados anteriormente, para
liquidação dos débitos no âmbito do parcelamento (fase inicial), não se
confundem com aqueles mencionados pela legislação de 2010, basta observar a
regra do §5°, do art. 1° da Portaria 12/2010. Nela ficou determinado que os
montantes do créditos já utilizados na forma do art. 11 da Portaria 09/2009 não
poderiam ser utilizados para a liquidação das prestações do parcelamento. Nada
mais lógico, se os créditos já foram utilizados no âmbito do parcelamento (fase
do pedido), previamente à consolidação, não podem os mesmos créditos serem
novamente utilizados para liquidar as respectivas prestações, pois caracterizar-
se-ia o enriquecimento ilícito do contribuinte em detrimento da Fazenda
Pública.
110. Este é o motivo (ratio essendi) da ampliação do prazo para 31/12/2009, para
que os créditos de PF e BCN não utilizados no parcelamento (montantes
adicionais eventualmente apurados pelas pessoas jurídicas) pudessem ser
utilizados para liquidar as prestações do parcelamento. Todavia, como visto, para
exercer esta faculdade deveria ter sido apresentado o Anexo Único da Portaria
12/2010.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
17
111. O contribuinte recolheu as prestações do parcelamento, conforme
comprovantes de fls. 227 a 239 e planilha de fls. 261, mas não protocolou o Anexo
Único da Portaria 12/2010, o qual o habilitaria a pleitear expressamente a
utilização de créditos adicionais de PF e BCN para efeito de amortização das
prestações. Apenas foram apresentados os Anexos da Portaria 09/2009,
concernentes ao pedido de parcelamento, fase prévia, anterior à consolidação
dos débitos.
112. Neste contexto, não era necessário que o Despacho Decisório ora impugnado
versasse sobre a legislação apontada pelo interessado (de 2010), visto que esta
última trata de situação que a ele não se aplica.
113. Em função do exposto, também não merece acolhimento a alegação do
contribuinte quanto a este ponto.
114. Ante tudo o que foi exposto, é de se julgar improcedente a reclamação do
contribuinte, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em Maringá/PR.
Após a análise dos fatos e fundamentos acima mencionados, entendo que não
assiste razão a recorrente e o acórdão de primeiro grau deve ser mantido em todos os seus
termos. Para tanto, transcrevo o parágrafo 2o do artigo 3o da MP 470/2009:
Art. 3o (...)
§ 2o As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos
termos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos,
inclusive multas e juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios, passíveis de
compensação, na forma da legislação vigente, relativos aos períodos de
apuração encerrados até a publicação desta Medida Provisória, devidamente
declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Convém ressaltar que a norma estabelecida no parágrafo 2o do artigo 2o da MP
470/2009 permite que a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido próprios podem ser utilizados no que diz respeito aos períodos de
apuração encerrados até a publicação desta Medida Provisória. A MP 470/2009 data de
13/10/2009, portanto, no caso em análise, entendo que correto entendimento da autoridade
fiscal ao limitar a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa até setembro de 2009,
isso porque tal data é compatível com a publicação da referida MP para aqueles que optaram pela
apuração do lucro real trimestral.
No entanto, é preciso investigar quando é considerado encerrado o último período
de apuração vinculado ao contribuinte, se aquele acumulado até o final do 3o Trimestre de 2009
(30/09/2009), para apuração do IRPJ com base no Lucro Trimestral, ou o valor acumulado até o
final do ano de 2008, para IRPJ apurado com base no Lucro Anual.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
18
Portanto, segundo a orientação normativa mencionada, de fato, o período de
apuração encerrado até a publicação da lei nos termos do Despacho Decisório n° 792/2013 (fls.
583 a 588), é o de 31/12/2008, uma vez que o recorrente á optante de forma irretratável pelo
lucro real anual e o valor acumulado até o final do ano de 2008 foi o último período encerrado
antes da publicação da MP (13/10/2009).
A Portaria PGFN/RFB No 9 DE 30.10.2009 que dispôs sobre o pagamento e
parcelamento de débitos de que trata o art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de
2009, em seu artigo 11, CAPUT, corrobora o entendimento acima mencionado, afirmando o
seguinte:
Art. 11. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento à vista ou pelo
parcelamento de que trata desta Portaria poderá liquidar os valores
correspondentes aos débitos, inclusive multas e juros, com a utilização de
créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
próprios, passíveis de compensação, na forma da legislação vigente, relativos aos
períodos de apuração encerrados até 30 de setembro de 2009 e devidamente
declarados até 30 de novembro de 2009, nos termos dos §§ 3o e 4o deste artigo.
(...)§ 3o No momento do requerimento de adesão ao pagamento à vista ou ao
parcelamento, a pessoa jurídica deverá declarar, por meio de solicitação expressa
e irretratável, os montantes de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL a serem utilizados na amortização dos débitos de que trata esta Portaria,
devendo indicar, para cada órgão, o respectivo crédito a ser utilizado, na forma do
Anexo IV.
§ 4o Os valores informados para liquidação de débitos somente serão
confirmados, para fins de amortização da dívida, após a aferição da existência de
montantes acumulados de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL,
não utilizados na compensação com a base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da CSLL, suficientes para atender à totalidade da
solicitação efetuada.

Portanto, em 30/09/2009, o recorrente, optante pelo lucro real anual teve o seu
último período de apuração encerrado em 31/12/2008, podendo utilizar até este prazo os valores
referentes ao PF e BCN. No que diz respeito ao disposto na Lei 12.249/2010, entendo que a
conclusão da DRJ está correta quando explica que o que ela criou foi a possibilidade consistente da
utilização pelo contribuinte de créditos adicionais de PF e BCN para que fossem liquidadas as
prestações do parcelamento, tratando-se de fase posterior, para a qual os débitos do
parcelamento já tinham sido consolidados.
Assim, os créditos relativos aos períodos de apuração encerrados em 31/12/2009,
realmente não poderiam ser utilizados para liquidar os débitos do parcelamento, mas, em fase
posterior, para quitar as prestações decorrentes do parcelamento.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13953.000202/2009-81
19
Portanto, conforme mencionado na decisão de piso (...)O contribuinte recolheu as
prestações do parcelamento, conforme comprovantes de fls. 227 a 239 e planilha de fls. 261, mas não protocolou o
Anexo Único da Portaria 12/2010, o qual o habilitaria a pleitear expressamente a utilização de créditos adicionais de
PF e BCN para efeito de amortização das prestações.
Finalmente, a recorrente anexa petição de um caso supostamente paradigma ao
presente, sustentando para tanto, que a autoridade fiscal aceitou a utilização da PF e BCN naquele
caso em detrimento do presente caso em que glosou a possibilidade da respectiva utilização. No
entanto, a base de informação dos documentos anexados não permite concluir pela similitude dos
casos, porém às e-fls. 1035 traz informação que revela o entendimento firmado na presente
decisão, qual seja que a data do encerramento do período de apuração que permite utilizar a BCN
e o PF, no caso de empresas optantes pelo lucro real anual é 31/12/2008, nos seguintes termos:
e-fls. 1037
Extrato de Utilização de PF/BCN
• Os valores de utilização de Prejuízo Fiscal (PF) e Base de Cálculo Negativa da
CSLL (BCN) foram separados conforme a legislação de concessão. Os solicitados
através do Anexo IV da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 9, de 2009, referem-se a
montantes de períodos de apuração encerrados até outubro de 2009 (AC de
2008 para apuração anual e 3o trimestre de 2009 para apuração trimestral), e
são tratados como pagamento a vista em novembro de 2009. Os valores
solicitados através do Anexo Único da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 12, de
2010, referem-se a montantes de período de apuração encerrados até dezembro
de 2009 (AC de 2009 para apuração pelo lucro anual e 4o trimestre de 2009 para
apuração trimestral), e são tratados como parcela paga em 30/06/2010

Sendo assim, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1064
DF CARF MF
Original